Tribunal: TJSP
Processo: 1521405-78.2019.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – São Paulo – IPTU – CDHU – Imunidade recíproca – Art. 150, VI, a, da CF – Sociedade de economia mista – Substituição das pessoas políticas na prestação de serviços públicos essenciais de interesse da coletividade – Participação do Estado de São Paulo como detentor da quase totalidade de seu capital social – Não sujeição às normas que regulam a livre

Ementa:

APELAÇÃO – Execução fiscal – São Paulo – IPTU – CDHU – Imunidade recíproca – Art. 150, VI, a, da CF – Sociedade de economia mista – Substituição das pessoas políticas na prestação de serviços públicos essenciais de interesse da coletividade – Participação do Estado de São Paulo como detentor da quase totalidade de seu capital social – Não sujeição às normas que regulam a livre iniciativa – Inaplicabilidade do artigo 173, § 2o, da Constituição Federal – Aplicação da limitação constitucional que veda a instituição de impostos por um ente federativo sobre a renda ou o patrimônio dos outros – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1521405-78.2019.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, vencidos o 3o
juiz, Des. Burza Neto, e o 4o juiz, Des. Roberto Martins de Souza. Declarará voto
convergente o 2o juiz, Des. Wanderley José Federighi. Acórdão com o Relator
sorteado, Des. Henrique Harris Júnior., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO, ROBERTO MARTINS DE SOUZA E
BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18032/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No: 1521405-78.2019.8.26.0090
APELANTE: Município de São Paulo
APELADO: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado
de São Paulo CDHU
APELAÇÃO Execução fiscal São Paulo IPTU CDHU
Imunidade recíproca Art. 150, VI, a, da CF Sociedade de
economia mista
Substituição das pessoas políticas na
prestação de serviços públicos essenciais de interesse da
coletividade Participação do Estado de São Paulo como
detentor da quase totalidade de seu capital social
Não
sujeição às normas que regulam a livre iniciativa

Inaplicabilidade do artigo 173, § 2o, da Constituição Federal
Aplicação da limitação constitucional que veda a instituição de
impostos por um ente federativo sobre a renda ou o patrimônio
dos outros RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de São Paulo contra a sentença de fls. 98/101 que reconheceu a
inexigibilidade do tributo, com a consequente extinção da ação de execução
fiscal, nos termos do artigo 485, VI Código de Processo Civil.
Inconformada, a Municipalidade informa que a CDHU não
faz jus à imunidade tributária recíproca, pugnando pela reforma da sentença,
para que a execução prossiga em seus ulteriores termos.
Contrarrazões às fls. 111/117.
É o relatório.
De rigor o desprovimento do recurso.
A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Estado de São Paulo CDHU, sociedade de economia mista integrante da
administração pública indireta do Estado de São Paulo, foi instituída mediante
autorização da Lei Estadual no 905/75, com a finalidade precípua de “[...]
promover a ascensão social das famílias urbanas com renda equivalente a até
cinco salários mínimos e a propiciar, em relação a essas famílias: I - redução
gradual, até sua eliminação, do déficit habitacional; II - atendimento da
demanda de habitações das novas famílias; III - condições para melhoria e
ampliação de habitações já existentes; IV - acesso aos serviços urbanos
essenciais: e V - estímulo e fortalecimento da capacidade de organização
comunitária.”, conforme disposto em seu art. 1o.
Sucede daí que a CDHU é um exemplo de sociedade de
economia mista que presta serviço público de assistência social, ao fornecer
habitação a famílias de baixa renda, sob a égide da política social de
subsídios. Portanto, referida instituição busca concretizar um dos direitos
sociais fundamentais previstos no art. 6o da Constituição Federal, qual seja, a
moradia. Não obstante, a assistência social é serviço público, previsto no art.
196 da Constituição, integrante da seguridade social.
Logo, ao cumprir dever do Estado, a CDHU (entidade
integrante da administração pública indireta) desempenha munus público e
deve ser contemplada pelo beneplácito constitucional conferido às pessoas
políticas, de modo que a imunidade deve ser a ela estendida.
A respeito do tema, assim preleciona Roque Antonio
Carrazza1: “as empresas públicas e as sociedades de economia mista, quando
delegatárias de serviços públicos ou atos de polícia, são tão imunes aos
impostos quanto as próprias pessoas políticas, a elas se aplicando, destarte, o
princípio da imunidade recíproca.”.
A questão assume maior relevância quando se analisa o
1 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional
Tributário, 24a ed., p. 729.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 150, VI, a, da Constituição, que consagra a regra da imunidade
intergovernamental recíproca, impedindo que os entes políticos da federação
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios) estabeleçam impostos sobre o
patrimônio, renda ou serviços uns dos outro. Confira-se:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:
[...]
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
[...]
§2o - A vedação do inciso VI, a, é extensiva às autarquias e às
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere
ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades
essenciais ou às delas decorrentes.
§3o - As vedações do inciso VI, a, e do parágrafo anterior não se
aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com
exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis
a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou
pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o
promitente comprador da obrigação de pagar impostos relativamente
ao bem imóvel.
Note-se que a exceção de que trata o § 3° do art. 150 da
Constituição atinge apenas a exploração, pela entidade estatal, de atividade
econômica regida pelo direito privado.
Daí que as sociedades de economia mista prestadoras
de serviços públicos, como instrumentos que são da descentralização da
atividade estatal, não podem receber o mesmo tratamento dispensado às
sociedades de economia mista exploradoras de atividades econômicas. Isto
porque, embora sujeitas a regime de direito privado, as sociedades de
economia mista, quando no exercício de atividades públicas, sofrem influxos
do direito público e, por tal razão, devem gozar dos privilégios e prerrogativas
atribuíveis a entidades estatais centralizadas.
Nesse aspecto, vale ressaltar o fato de o Estado de São
Paulo ser detentor da quase totalidade do seu capital social, o que torna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
irrelevante a participação privada nas atividades da empresa. Ou seja, a
titularidade e a efetiva prestação do serviço público se confundem com o
próprio ente estatal.
Não obstante, conquanto o art. 173, § 2o, da Constituição
Federal preveja que as sociedades de economia mista não gozam dos
privilégios fiscais não extensivos às empresas do setor privado, há
entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que, atendidos os
requisitos constitucionais e legais, é possível reconhecer-se a imunidade
recíproca às empresas públicas e sociedades de economia mista.
Nesse sentido, o STF ao julgar o RE no 407.099
reconheceu que as empresas públicas que substituem as pessoas políticas na
prestação de serviços públicos essenciais previstos na Constituição Federal
devem ser beneficiadas pela imunidade, entendimento que deve ser estendido
às sociedades de economia mista. Nesse contexto, pode-se tomar como
exemplo a própria CDHU, cujo fim maior está relacionado à garantia do direito
social fundamental à moradia, dever do Estado, em conformidade com o art. 6o
da Constituição Federal, como já antecipado.
A propósito, podemos nos valer de mais um elucidativo
ensinamento de Roque Antonio Carraza:
Excepcionalmente admite-se que o Estado intervenha no campo
reservado à livre iniciativa, o que ele faz por intermédio de suas
empresas públicas e de suas sociedades de economia mista. Quando
isto acontece, deve submeter-se ao regime jurídico tributário aplicável
às empresas privadas, conforme estatui o já estudado art. 173 da
Carta Magna.
Quando, porém, a empresa pública ou a sociedade de economia
mista são delegatárias de serviço públicos ou de poder de polícia,
elas, por não concorrerem com as empresas privadas, não se
sujeitam aos ditames do precitado art. 173.
O que estamos querendo significar é que as sociedades mistas e as
empresas públicas, enquanto delegatárias de serviços públicos ou de
atos de polícia, são instrumentos do Estado e, neste sentido, são
entidades tão públicas quanto ele. Desempenham atividades que as
empresas privadas jamais assumiriam, a não ser que contratadas
pelo próprio Estado, sob a forma de concessão ou de permissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Podemos, pois, dizer que, neste caso, as sociedades de economia
mista e as empresas públicas, pelas atribuições delegadas de poder
público que exercitam, são, tão-só quanto à forma, pessoas de direito
privado.
Quanto ao fundo são instrumentos do Estado, para a prestação de
serviços públicos ou a prática de atos de polícia. Acabam fazendo as
vezes das autarquias, embora damo-nos pressa em proclamar com
elas não se confundam. Neste sentido, enquanto atuam como se
pessoas politicas fossem, as empresas públicas e as sociedades de
economia mista não podem ter embaraçada ou anulada sua atuação
publica por meio de impostos. Esta é a consequência de uma
interpretação sistemática do art. 150, VI, “a”, da CF. (Curso de
Direito Constitucional Tributário, 23a edição, Ed. Malheiros, pág.
722).
Agregue-se, ainda, que o STF declarou a imunidade
tributária da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, por se tratar de
empresa pública prestadora de serviço público, o que se pode aplicar por
analogia à hipótese dos autos.
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. EMPRESA BRASILEIRA
DE
CORREIOS
E
TELÉGRAFOS.
IPTU.
MOTIVAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. ATOS ECONÔMICOS OU CONCORRENCIAIS.
INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO. NECESSIDADE DE REABERTURA
DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL. A ECT é
imune à tributação por impostos, nos termos do art. 150, IV, a da
Constituição. [...] a Corte firmou orientação no sentido da aplicação da
imunidade tributária recíproca à ECT. Registro, por oportuno, a
ementa da ACO 959 (rel. min. Menezes Direito, DJ e de 16.05.2008):
“Tributário. Imunidade recíproca. Art. 150, VI, a, da Constituição
Federal. Extensão. Empresa pública prestadora de serviço público.
Precedentes da Suprema Corte. 1. Já assentou a Suprema Corte que
a norma do art. 150, VI, ́a ́, da Constituição Federal alcança as
empresas públicas prestadoras de serviço público, como é o caso da
autora, que não se confunde com as empresas públicas que exercem
atividade econômica em sentido estrito. Com isso, impõe-se o
reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a da
Constituição Federal. 2. Ação cível originária julgada procedente.
Confiram-se, em sentido semelhante, v.g., o RE 407.099 (rel. min.
Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 06.08.2004) o RE 354.897
(rel. min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 03.09.2004) e o RE
398.630 (Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de
17.09.2004). Quanto à fundamentação, cf. o RE 364.202 (Rel. Min.
Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 28.10.2004) e o RE 424.227
(Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 10.09.2004). [...]
(STF - AI: no 748027 SP , Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Julgamento: 06/08/2012, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG
16/08/2012 PUBLIC 17/08/2012).
E, ainda:
Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto
predial e territorial urbano IPTU. Sociedade de economia mista
concessionária
de
serviço
público.
Imunidade
recíproca:
aplicabilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega
provimento. (STF, Ag. Reg. no RE no 773131/MG, Relatora: Min.
CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 17/12/2013).
À vista desse panorama, infere-se que a CDHU, por força
do seu objeto social, consistente em “[...] Elaborar ou contratar a elaboração
de projetos e suas implantações e promover medidas de apoio à realização de
planos e Programas Estaduais e/ou Municipais de habitação prioritários para o
atendimento à população de baixa renda, em conformidade com as diretrizes
estabelecidas pela Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo [...]”, é de
fato, sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos, fazendo
jus à imunidade tributária almejada e constitucionalmente garantida.
Nesse sentido, confiram-se recentes decisões proferidas
por este TJSP:
Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2014. CDHU. Exceção de Pré-
executividade acolhida. Alegação de imunidade recíproca e de
isenção conferida pela Lei Municipal n. 14865/2008. Sentença que
julgou extinta a execução, nos termos do art. 618, I, 586 e 267, IV,
todos do CPC/1973. Pretensão à reforma. Impossibilidade. Imunidade
recíproca reconhecida. Entidade que, ademais, faz jus também à
isenção conferida por Lei Municipal para imóveis destinados à
execução de projetos de casas populares. Documentos hábeis a
demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para obtenção da
isenção.
Recurso
não
provido.
(TJSP;
Apelação
1539402-16.2015.8.26.0090; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais
Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do
Julgamento: 02/02/2017; Data de Registro: 17/02/2017).
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Imunidade Recíproca. CDHU.
Pretensão de reforma da sentença que concedeu a imunidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recíproca de que goza a CDHU face ao pagamento de IPTU.
Descabimento. Hipótese em que se trata de sociedade de economia
mista que desenvolve atividade essencial do Estado na garantia do
direito à moradia, não visando à obtenção de lucro. Imunidade
reconhecida. Precedentes das Cortes Superiores e deste Tribunal.
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação 1539691-46.2015.8.26.0090;
Relator (a): Mônica Serrano; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das
Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 27/04/2017; Data
de Registro: 09/05/2017).
APELAÇÃO. Execução Fiscal. IPTU. Exercício de 2013. Exceção de
Pré-executividade acolhida. Imunidade tributária recíproca. Art. 150,
IV, “a” da CF. CDHU. Sociedade de economia mista prestadora de
serviços públicos essenciais e próprios do Estado - Imunidade
tributária recíproca configurada. Aplicação do artigo 150, VI, “a”, §§ 2o
e 3o, da Constituição Federal. Sentença mantida - Recurso não
provido. (TJSP; Apelação 1510871-17.2015.8.26.0090; Relator
(a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público;
Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais
Municipais; Data do Julgamento: 11/05/2017; Data de Registro:
16/05/2017).
Portanto, revendo posicionamento anterior, filio-me ao
entendimento de que a CDHU faz jus à imunidade tributária recíproca prevista
no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, por prestar serviço público
essencial e próprio do Estado, motivo pelo qual deve ser excluída do polo
passivo da presente execução fiscal.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Superior
Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos. Ficam majorados os
honorários advocatícios para 12% do valor da causa, nos termos do art. 85
§11 do CPC.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1521405-78.2019.8.26.0090.
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo.
Apelada: CDHU Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo.
Voto n.31.697.
(Declaração de voto convergente).
Vistos.
Trata-se de acórdão que negou provimento ao recurso de
apelação interposto pela Municipalidade de São Paulo, mantendo a extinção da
execução fiscal decretada em primeiro grau, em razão do reconhecimento da imunidade
tributária. Contudo, apesar da convergência quanto ao resultado do julgamento
proferido, este Segundo Juiz vem manifestar sua divergência quanto ao fundamento
adotado no voto do ínclito Relator.
Senão, vejamos
Com efeito, no voto condutor do acórdão, ficou
consignado o fato de que, como sociedade de economia mista prestadora de serviço
público, a apelada faz jus ao benefício da imunidade tributária recíproca, razão da
divergência ora manifestada.
Segundo o escólio de Marçal Justen Filho, as empresas
estatais são classificadas em exploradoras de atividade econômica e prestadoras de
serviços públicos e, em consequência, observam o respectivo regime jurídico:
“(...) as empresas estatais subordinam-se a regime
jurídico que varia em vista da natureza da atividade desempenhada, conforme se trate

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de exploração de atividade econômica ou prestação de serviço público.
“(...)
“A diferenciação tem origem na Constituição. Segundo a
doutrina prevalecente, a Constituição distingue a 'atividade econômica' propriamente
dita (art. 173) e o 'serviço público' (art. 175).
“O art. 173 da CF/88 estabelece que o Estado, em
situações especiais, pode exercer diretamente atividades enquadradas no âmbito do
domínio econômico propriamente dito. Já o art. 175 prevê que a prestação dos serviços
públicos incumbe ao Estado.” (Curso de Direito Administrativo, 8a Ed., Belo
Horizonte, Editora Fórum, 2012, p. 257-258).
Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal também
ressalta a distinção entre empresas estatais que prestam serviço público e empresas
estatais que empreendem atividade econômica em sentido estrito:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
ALÍNEA "d" DO INCISO XXIII DO ARTIGO 62 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
DE MINAS GERAIS - APROVAÇÃO DO PROVIMENTO, PELO EXECUTIVO, DOS
CARGOS DE PRESIDENTE DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
INDIRETA ESTADUAL PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 173, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL -
DISTINÇÃO ENTRE EMPRESAS ESTATAIS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO
E EMPRESAS ESTATAIS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADE ECONÔMICA EM
SENTIDO ESTRITO - REGIME JURÍDICO ESTRUTURAL E REGIME JURÍDICO
FUNCIONAL DAS EMPRESAS ESTATAIS - . INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL
- INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO.
“(...)
“2. As sociedades de economia mista e as empresas
públicas que explorem atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas, nos
termos do disposto no § 1o do artigo 173 da Constituição do Brasil, ao regime jurídico
próprio das empresas privadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“3. Distinção entre empresas estatais que prestam serviço
público e empresas estatais que empreendem atividade econômica em sentido estrito.
“4. O § 1o do artigo 173 da Constituição do Brasil não se
aplica às empresas públicas, sociedades de economia mista e entidades (estatais) que
prestam serviço público. '(...).” (ADI 1.642; Pleno; j. 03.04.2008; Rel. Min. Eros Grau).
Tem-se, pois, por distintos os regimes jurídicos a que se
submetem as empresas estatais prestadoras de serviços públicos e aquelas exploradoras
de atividade econômica.
Fixada tal premissa, observe-se que, ainda que a CDHU
apelada exerça atividade de relevante interesse coletivo, a mesma desempenha atividade
econômica em sentido estrito, na forma permitida pelo disposto no artigo 173 da
Constituição Federal:
“Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta
Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será
permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante
interesse coletivo, conforme definidos em lei.
“§ 1o A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa
pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade
econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços,
dispondo sobre: (...)”.
Ocorre que o próprio artigo 173 da Constituição Federal,
em seu § 2o, veda a concessão de benefícios fiscais não extensíveis ao setor privado às
empresas públicas e sociedades de economia mista que exerçam atividade econômica,
in verbis:
“Art. 173 (...).
“§ 2o
As empresas públicas e as sociedades de
economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor
privado”.
Assim, o reconhecimento da imunidade tributária à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CDHU, no caso em apreço, implicaria na concessão de benefício fiscal não extensivo às
empresas privadas que também se dedicam à construção de moradias populares, em
evidente afronta ao disposto no artigo 173, § 2o, da Constituição Federal.
Outro não é o posicionamento externado pelo ilustre
Desembargador Eutálio Porto, em caso análogo ao presente: “a CDHU, a despeito da
constituição de seu capital social encontrar-se vinculado ao Estado de São Paulo, no
entanto, suas atividades não caracterizam uma exclusividade cujo exercício seja
imanente ao próprio ente que a criou, pois seu objeto, não obstante dirija-se ao
atendimento de projetos habitacionais populares e à promoção do desenvolvimento
urbano no Estado, confronta com outras empresas do setor privado e, por isso,
conceder a esta a imunidade viola o princípio da isonomia e da livre concorrência e,
assim sendo, a aplicação do art. 173, § 2o da CF é de rigor” (Agravo de Instrumento no
2032110-67.2013.8.26.0000; 15a Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça
de São Paulo; j. 16.01.2014).
Este Egrégio Tribunal, aliás, já externou sua posição sobre
o assunto, conforme se afere da ementa abaixo colacionada:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO- Execução fiscal IPTU
de 2008 a 2011 - Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade - Alegação de
imunidade recíproca Descabimento - Benefício que não se estende às sociedades de
economia mista - Precedentes desta Corte - Honorários advocatícios - Sucumbência
indevida na hipótese de rejeição da exceção - Recurso parcialmente provido” (Agravo
de Instrumento no 2032121-96.2013.8.26.0000; 14a Câmara de Direito Público Rel. Des.
João Alberto Pezarini; j. 12.12.2013).
Dessa forma, não há como se atribuir à apelada o
benefício da imunidade pretendida.
Todavia, deve ser lembrado o artigo 3o da Lei Municipal
no 14.865, de 29 de dezembro de 2008, que dispõe:
“Art. 3o São isentos do Imposto Predial e Territorial
Urbano - IPTU os imóveis pertencentes ao patrimônio da Companhia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, destinados
ou utilizados para implementação de empreendimentos habitacionais voltados a
moradias populares, até o lançamento individualizado do imposto referente às
respectivas unidades autônomas.”
Por conseguinte, e tendo-se em vista que, no presente
caso, o que legitima a apelada a figurar no polo passivo da execução é justamente o fato
de ainda manter o domínio formal do imóvel, outra solução descabe senão a da extinção
da ação em virtude do reconhecimento da isenção tributária.
Com isto, por meu voto, igualmente nega-se provimento
ao recurso; contudo, sob outro fundamento.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Segundo Juiz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE HARRIS JUNIOR
11FBFE64
9
13
Declarações de
Votos
WANDERLEY JOSE FEDERIGHI
122CEBE6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1521405-78.2019.8.26.0090 e o código de confirmação da tabela acima.